Tribunal: TJDFT
Processo: 0720936-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESBLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A DECISÃO LIMINAR. SEM JUSTA CAUSA. DECISÃO MANTIDA.

1. O CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. O art. 833 dispõe que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo.

2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ - confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em conta corrente, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações.

3. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor (art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC), após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros.

4. No caso, foi bloqueada a quantia total de R$ 1.319,85, que corresponde a R$ 494,96 do Banco Santander, R$ 810,73 da Caixa Econômica Federal. O agravante alega genericamente que o valor bloqueado é oriundo de conta salário e conta poupança. Todavia, não apresenta nenhum documento para subsidiar as suas alegações. Não anexa os extratos das contas que possui nas referidas instituições financeiras para comprovar a impenhorabilidade. Também não é possível deduzir do acervo probatório que há impedimento à realização de tratamento de saúde, violação à dignidade humana ou ao mínimo existencial.

5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.